Tribunal: TJMT
Processo: 1005288-82.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005288-82.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), Município de Barra do Garças (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.

Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1005288-82.2021.8.11.0004, propostos em desfavor de
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
,
julgou improcedente os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais o apelante sustenta: a) inépcia da inicial, ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA e b) abuso de direito do Fisco devido ao caráter confiscatório da multa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da CDA ou, alternativamente, reduzir o valor da multa aplicada (id. 152619194).

Contrarrazões apresentadas (id. 152619197).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1005288-82.2021.8.11.0004, propostos em desfavor de
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
,
julgou improcedente os pedidos, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

In casu
, a controvérsia recursal se resume à análise quanto ao preenchimento dos requisitos formais do título executivo previsto na legislação que rege a matéria.

É cediço que a Certidão de Dívida Ativa, para ser considerada válida, deve atender aos requisitos legais constantes no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) c/c art. 202 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
.

“
Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito
”.

Desse modo, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa n° 460, objeto dos Embargos à Execução Fiscal n. 1005288-82.2021.8.11.0004, não preenche os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, tendo em vista que o título executivo traz, tão somente, as seguintes informações:

Resta evidente que a Fazenda Pública Municipal não descreveu a origem e natureza do crédito tributário, constando apenas que o apelante “não recolheu no devido tempo IMPOSTOS/TAXAS/MULTAS”, tais como: “MULTA DE OUTRAS ORIGENS – OUTRAS RECEIT”, “ISSQN TOMADOR”, “ISSQN” e “ISSQN SIMPLES RETENÇÃO”, limitando-se a apontar violações ao CTM e ao CTN, sem indicação específica dos dispositivos legais que fundamentam a autuação, o que não atende ao disposto no art. 2o, §5°, III, da Lei de Execuções Fiscais c/c art. 202, III, do CTN.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS — INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal.

(N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.

1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.

2- A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6830/80.

3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais.

(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Sendo assim, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa objeto do presente recurso de apelação, pelo não preenchimento dos requisitos legais.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para reconhecer a nulidade da CDA n° 460, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023